Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. REVELIA. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ASSINATURA DO AR POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. LEGITIMIDADE. MULTA RESCISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA. NATUREZAS DISTINTAS. QUANTUM DEBEATUR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida aos encargos locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade da citação postal efetivada mediante entrega do AR para funcionário da portaria de condomínio edilício, sem assinatura direta da destinatária.
3. Avaliar a possibilidade de redução proporcional da multa rescisória equivalente a três aluguéis, à luz do art. 4o da Lei no 8.245/1991 e dos arts. 412 e 413 do Código Civil.
3. Verificar a legitimidade da cumulação de honorários contratuais (20%) com honorários sucumbenciais (10%), diante da alegação de bis in idem e onerosidade excessiva.
4. Avaliar a necessidade de recálculo do quantum debeatur por contadoria judicial, ante suposta inconsistência nos índices de correção monetária e juros aplicados nas planilhas da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de nulidade da citação foi rejeitada. O endereço da citanda corresponde a condomínio edilício de acesso controlado, hipótese em que o § 4o do art. 248 do CPC expressamente autoriza a entrega da correspondência citatória ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, o signatário do AR estava devidamente identificado, com nome e número de documento de identidade, não se verificando a alegada ausência de identificação. Incumbia à apelante o ônus de comprovar que o signatário não mantinha qualquer vínculo com o condomínio, ônus que não foi cumprido nos autos.
6. A tese de redução proporcional da multa rescisória foi rejeitada por duplo fundamento: (a) a matéria encontra-se precluída em razão da revelia regularmente decretada, não configurando questão de ordem pública cognoscível de ofício; e (b) ainda que superada a preclusão, o art. 4o da Lei no 8.245/1991 aplica-se exclusivamente à devolução voluntária do imóvel antes do término contratual, e não à rescisão motivada por inadimplemento culposo do locatário, hipótese em que a cláusula penal pactuada incide integralmente.
7. A alegação de bis in idem foi afastada. Os honorários contratuais decorrem da relação obrigacional entre locador e locatário, destinando-se a ressarcir as despesas de cobrança do débito, nos termos do contrato. Os honorários sucumbenciais, por sua vez, têm natureza alimentar, origem legal (art. 85 do CPC) e são devidos ao advogado da parte vencedora como consequência da sucumbência. Tratando-se de obrigações autônomas — uma contratual, outra processual —, a cumulação é plenamente legítima e não viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. A alegação de inconsistência nos índices de atualização foi rejeitada por ausência de substrato probatório concreto. A apelante não apontou valores específicos, meses em que teria havido discrepância, nem demonstrou excesso numericamente aferível, não cumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em condomínio edilício com controle de acesso, é válida a citação postal realizada mediante entrega do AR ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do § 4o do art. 248 do CPC, sendo ônus do citando comprovar que o signatário não mantinha qualquer vínculo com o condomínio. O réu revel que ingressa tardiamente no feito recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo permitido rediscutir questões fáticas precluídas, salvo as de ordem pública. Na rescisão contratual motivada por inadimplemento culposo do locatário, a cláusula penal incide integralmente, sendo inaplicável a proporcionalidade prevista no art. 4o da Lei no 8.245/1991, destinada exclusivamente à devolução voluntária do imóvel. A cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais é legítima, por se tratarem de obrigações autônomas de natureza e fundamento distintos."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 248, §§ 1o e 4o; 280; 334, § 5o; 344; 346, parágrafo único; 355, I e II; 373, II; 487, I; 1.012, caput e § 1o; 1.026, § 2o; CC, arts. 412, 413, 421 e 422; Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 4o, 9o, III e 62, II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão no 1.940.930, Proc. 0720723-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 19/11/2024; Acórdão no 1.233.111, Proc. 0707125-42.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/02/2020, DJe 19/03/2020.